Tribunal: TJBA
Processo: 8015618-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015618-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO EVOLUCAO E SIMPLICIDADE - IES Advogado(s): MAURICIO GONZALEZ NARDELLI, MARCIO DA SILVEIRA PEIXOTO, ISABELLA RIBEIRO LIQUER, ANNE CAROLINE ESTEVES MELLO SILVA, ANDRE RODRIGUES DA SILVA, KATIA PEDROSA VIEIRA NASCIMENTO, LILIANE BOTTARO DE CARVALHO ANDRADE, BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL, RENATO RODRIGUES CESAR CABRAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAJORADA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME O recurso. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança que objetivava afastar a aplicação da alíquota de 27% (vinte e sete por cento) de ICMS sobre operações de energia elétrica no Estado da Bahia, em razão da violação ao princípio da seletividade e da essencialidade do produto. Fatos relevantes. O impetrante questiona a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.014, de 1996, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.609, de 2012, que instituiu alíquota de ICMS sobre energia elétrica em percentual superior à alíquota modal. O mandado de segurança foi impetrado em data anterior a 05/02/2021. A decisão recorrida. A sentença denegou a segurança com fundamento na presunção de constitucionalidade do diploma legal questionado, considerando que o Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado a matéria à época. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a alíquota de 27% (vinte e sete por cento) de ICMS sobre energia elétrica viola o princípio da seletividade em razão da essencialidade do produto; (ii) saber se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7128/BA se aplica ao caso concreto; e (iii) quais os efeitos temporais da concessão da segurança em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7128/BA, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.014, de 1996, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.609, de 2012, aplicando a tese firmada no Tema de Repercussão Geral 745, segundo a qual discrepam do figurino constitucional alíquotas de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade do bem. Uma vez adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual, a eficácia negativa desse princípio obsta que o Poder Público onere bem essencial, como é o caso da energia elétrica, com alíquota superior à geral. Ao modular a eficácia temporal da decisão para o exercício financeiro de 2024, o Supremo Tribunal Federal expressamente ressalvou as ações ajuizadas até 05/02/2021. O mandado de segurança ora em análise foi impetrado em data anterior a 05/02/2021, enquadrando-se na exceção prevista pela Suprema Corte, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da alíquota majorada produz efeitos imediatos em favor do impetrante. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem aplicado de forma uniforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7128 e no Tema 745, reconhecendo a inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica nas ações ajuizadas até 05/02/2021. Quanto aos efeitos temporais da concessão da segurança, o mandado de segurança constitui ação de natureza mandamental cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo. Em razão dessa natureza, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais referentes a períodos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas Súmulas 269 e 271. A decisão no mandado de segurança somente retroage até a data da impetração, não alcançando valores referentes a período anterior, os quais, se for o caso, deverão ser reclamados administrativamente ou cobrados mediante ação ordinária própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e provida. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em percentual superior à alíquota geral, por violação ao princípio da seletividade em razão da essencialidade do produto. 2. Nas ações de mandado de segurança ajuizadas até 05/02/2021, a declaração de inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica produz efeitos imediatos, em razão da ressalva estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7128/BA. 3. A concessão de segurança em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à impetração, devendo a eventual busca por valores pretéritos ser formulada através da via ordinária adequada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; Lei Estadual nº 7.014/1996; Lei Estadual nº 12.609/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7128, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 22.11.2022; STF, RE 714.139/SC (Tema 745); STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80215151320188050000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação 05605324020158050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 19.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015618-30.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO EVOLUCAO E SIMPLICIDADE - IES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador de Justiça